Tribunal: TJDFT
Processo: 0711722-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO.
I. A nota promissória traduz obrigação líquida e com termo certo, de modo que os juros de mora são computados desde o vencimento, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
II. Recurso conhecido e provido.